Tribunal: TJES
Processo: 0015526-05.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015526-05.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIO DIAS DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015526-05.2020.8.08.0035

APELANTE: CÉLIO DIAS DO ROSÁRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REDUÇÃO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. “TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA”. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A reconciliação posterior do casal não afasta a tipicidade da conduta criminosa em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

2. A alegação de agressões recíprocas não se sustenta, uma vez que a palavra da vítima, corroborada por outras provas, aponta que o réu iniciou a agressão. A tese de absolvição com base na “teoria da perda de uma chance probatória” não prospera, pois não se aplica a situações em que o próprio réu, durante a investigação, omite informações relevantes que poderiam fundamentar uma legítima defesa. Ademais, a alegação de que o acusado sofreu agressões não foi comprovada por elementos probatórios nos autos.

3. O pedido de desclassificação para lesão corporal culposa é improcedente, visto que a conduta do réu (arremessar uma lata de cerveja cheia e desferir socos) revela a presença de dolo, não se encaixando em nenhuma das figuras de culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

4. A invocação da causa de diminuição de pena por violenta emoção também é improcedente, pois o motivo das agressões (discussões relacionadas a gastos financeiros e provocações verbais) é considerado banal e não justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal.

5
.
Recurso
a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015526-05.2020.8.08.0035

APELANTE: CÉLIO DIAS DO ROSÁRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CÉLIO DIAS DO ROSÁRIO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 8382864, parte 02, pp. 89-98), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
129
,
§
9º
,
do Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de
0
3
(
três
)
meses

de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 09 de fevereiro de 2020, por volta das 13h45min, nas imediações da Rua Moema, Bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, o denunciado ofendeu a integridade física de sua namorada, M. D. P. M. D. S., arremessando uma lata cheia de cerveja contra a boca da vítima, bem como agredindo-a com tapas no rosto e com arranhões no braço.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de lesões corporais no ambiente doméstico.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, esclareço que não houve prescrição, tendo em vista que, entre a data do fato (09/02/2020) e o recebimento da Denúncia (16/9/2022), e entre este marco e a publicação da r. Sentença (10/10/2023), não houve transcurso de lapso superior a 03 (três) anos.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (parte 01, pp. 08-09), pelo Laudo de Lesões Corporais (parte 01, p. 44), no qual foi constatado o seguinte:
escoriação no cotovelo direito; equimose avermelhada no lábio inferior; edema na região do olho esquerdo; escoriação no antebraço direito
.

Quanto à
autoria
, não se questiona ter sido o acusado o autor das lesões, o que se extrai das declarações da vítima e do próprio acusado.

Ao postular a absolvição, a defesa argumenta, inicialmente, que o casal se reconciliou após os fatos, de modo que a conduta seria atípica. Contudo, está consolidado o entendimento de que
a reconciliação posterior do casal não afasta a tipicidade formal ou material do delito
, mormente nos casos ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que, como cediço, demandam especial proteção por parte do poder público:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO E AMEAÇA. VULNERABILIDADE DA MULHER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa. 2.
A reconciliação posterior do casal não tem o condão de afastar a tipicidade do crime, pois se trata de fato superveniente que não elimina a antijuridicidade da conduta do acusado.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação, 062150004778, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/10/2017, Data da Publicação no Diário: 20/10/2017). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200063997, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)”

Além disso, a defesa argumenta que houve
agressões recíprocas
, nas quais o acusado também teria ficado lesionado, e, não sendo possível determinar quem as iniciou, o caso demandaria absolvição por insuficiência de provas, até porque não seria possível exigir do acusado o ônus de comprovar as agressões por ele sofridas (teoria da perda de uma chance probatória).

No caso vertente, a vítima afirmou, em juízo (parte 02, p. 63) que
o acusado foi quem iniciou a agressão
, arremessando contra ela uma lata cheia de cerveja, que atingiu sua boca, e, em seguida, passou a agredi-la, desferindo-lhe um soco no rosto e no braço.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Além disso, o próprio acusado afirmou que
foi o primeiro a praticar agressão física contra a vítima
(parte 02, pp. 65-66). Vale ressaltar que o acusado não comprovou também ter sido lesionado pela vítima, e a invocação da “teoria da perda de uma chance probatória” não prospera neste caso, pois o acusado sequer havia trazido a alegação de legítima defesa (ou de agressões recíprocas), durante a investigação, motivo pelo qual não cabia ao poder público realizar qualquer investigação nesse sentido (parte 01, pp. 46-47).

Ocorre que, ainda que restasse demonstrado que a vítima tivesse também lesionado o ora apelante, tal situação não comprovaria a ocorrência de agressão física injusta iniciada por parte dela, a ponto de permitir algum ato de legítima defesa (proporcional), pelo acusado, e, de qualquer forma, não seria possível absolvê-lo com base na chamada
“compensação de culpas
por lesões recíprocas
”
, inadmitida pelo Direito Penal:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE LESÕES RECÍPROCAS. NÃO CONVALIDADA. VIOLENTA EMOÇÃO. ART. 129, § 4º. NÃO SE APLICA. [...]. 2. A dinâmica dos fatos revela que o réu iniciou a discussão que culminou nas lesões corporais ora apuradas, de modo que,
eventual ocorrência de agressões recíprocas não é meio suficiente a afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta.
3. Não há nos autos elementos concretos que levem a crer que o recorrente agiu imbuído de violenta emoção, tampouco, que demonstrem injusta provocação por parte da vítima. [...].” (TJES, ApCrim nº 0021504-42.2014.8.08.0012, 1ª Câmara Criminal, Relª.: Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, julgado em 09/11/2023)

Da mesma forma, totalmente improcedente o pleito desclassificatório para conduta culposa (art. 129, § 6º, do Código Penal), pois o acusado arremessou uma lata de cerveja cheia e desferiu socos contra a vítima, conduta que evidencia os elementos cognitivo (conhecimento) e volitivo (vontade) do dolo, e
não
se aproxima
de quaisquer das figuras jurídicas da culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

Também não procede o pleito de reconhecimento da minorante decorrente da ação sob violenta emoção (art. 129, § 4º, do Código Penal), pois, segundo o réu, as agressões se iniciaram em razão de gastos da vítima no cartão de crédito do acusado, o que, de forma alguma, suscita violenta emoção a ponto de demandar uma redução de pena, sendo em verdade um motivo banal, inerente a relacionamentos conjugais, que somente desfavorece a reação do acusado.

Além disso, a vítima afirmou que a discussão se deu, pois o próprio acusado a teria provocado, dizendo que a ex-namorada dele era melhor do que ela (ofendida), o que também desconstitui a alegação justificante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)